Tribunal: TJES
Processo: 5002185-34.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002185-34.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE COLATINA e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002185-34.2024.8.08.0050

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDOS: PATRICIA FERREIRA TELLES e DIEGO NUNES DE FREITAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
AUGUSTO PASSAMANI BUFULIN

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE CONDUTOR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES em face de sentença que julgou procedente o pedido de anulação de infrações de trânsito e do respectivo processo de suspensão do direito de dirigir (PSDD), sob o fundamento de que o real condutor seria pessoa diversa da proprietária do veículo.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i)
saber se o órgão estadual de trânsito possui legitimidade passiva para a demanda; e
(ii)
saber se a simples declaração unilateral de indicação de condutor é prova suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo em sede judicial.

RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a autarquia estadual detém pertinência subjetiva em demandas que visam a alteração de prontuário e anulação de penalidade de suspensão aplicada pelo próprio órgão.

A preclusão do prazo para indicação do condutor na esfera administrativa não impede o proprietário de buscar a tutela jurisdicional para comprovar o verdadeiro infrator (Art. 5º, XXXV, CF/88).

Contudo, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

A mera juntada de declaração unilateral assinada pelos autores, sem outros elementos probatórios robustos, é insuficiente para desconstituir a autuação e comprovar a real autoria das infrações em juízo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
1)
A preclusão do prazo administrativo para indicação de condutor não impede a prova da real autoria em juízo.
2)

A transferência de responsabilidade por infração de trânsito na via judicial exige prova robusta, sendo insuficiente a mera declaração unilateral dos envolvidos diante da presunção de legitimidade do ato administrativo.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXV;

CTB, art.

257, § 7º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 765.970/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j.

17.09.2009.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA proposta por
PATRICIA FERREIRA TELLES
e
DIEGO NUNES DE FREITAS
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral confirmando a decisão de ID 44713753 e reconhecendo o cometimento das infrações de trânsito objeto dos AIT’s CL00045289, CL00046326, CL00034943 pelo demandante DIEGO NUNES DE FREITAS; sendo aquelas indispensáveis à aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir imposta à requerente PATRICIA FERREIRA TELLES, de rigor, portanto, a retirada das autuações junto ao prontuário da referida correquerente, bem como todas sanções/obrigações delas decorrentes, com o consequente arquivamento do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2024-X8MNP. Declaro extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC”
.

Em sede recursal (ID 16123450), o recorrente reitera a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega a preclusão do direito de indicar o real condutor da infração no momento correto.

Os autores não apresentaram contrarrazões (ID 16123454).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Afasto, desde já, a preliminar de ilegitimidade passiva do requerido, eis que no caso em tela a autarquia de trânsito estadual possui pertinência para a demanda. Isso decorre do fato de que a presente ação busca a mudança do responsável pelas infrações e, em relação à nulidade do PSDD nº 2024-X8MNP, o Município de Colatina integra o polo passivo.

No mérito, entendo que a r. sentença comporta integral reforma.

A jurisprudência é pacífica ao entender que o transcurso do prazo para indicação do real condutor do veículo no momento da infração é meramente administrativo, autorizando o proprietário do veículo ingressar com um processo judicial para comprovar que não cometeu as infrações que lhe foram imputadas injustamente, nos termos do artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal/ 1988

Outrossim, o decurso do prazo para indicar o condutor acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito do proprietário do veículo, de comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração.

Neste sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO PARA TERCEIRO. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO QUANTO A RESPONSABILIDADE PELA INFRAÇÃO. LITISCONSORTE. 1 – Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995, 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 – Se restou demonstrado nos autos que a infração não foi cometida pelo proprietário do veículo e sim por terceiro condutor que expressamente concordou com a afirmação e integra a lide como litisconsorte ativo, não merece reparo a sentença que determina a transferência da penalidade correspondente ao verdadeiro infrator das normas de trânsito. 3 - Sobre a matéria destaco o claro precedente do e. STJ, detentor da atribuição constitucional de pacificar a interpretação da legislação federal, litteris: "(...)
9. Em segundo lugar, em relação à malversação do art. 257, 9 7', do CTB - que determina que "não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração"-, é preciso destacar que a preclusão temporal que tal dispositivo consagra é meramente administrativa. 10. Trata-se de medida instituída unicamente para frear a busca incessante pela verdade material no âmbito administrativo e compatibilizá-la com a necessidade de andamento dos procedimentos desenvolvidos pela Administração Pública – no caso, no que tange à aplicação de sanções de trânsito. 11. Obviamente o proprietário em sede judicial tem direito de demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto
. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da Republica vigente. 12. No caso dos presentes autos, o acórdão combatido consignou que" a declaração de fl. 45 comprova a ausência de responsabilidade do apelante [ora recorrido], uma vez que, por meio dela, Jorge Antônio Silva de Souza reconhece expressamente, de forma inequívoca, ser o condutor que cometeu a infração, e requer a transferência de pontuação á sua CNH "(fi., 306). 13. Assim sendo, a verdade dos fatos a que chegou o Judiciário é suficiente para afastar a presunção jurídica de autoria (e, consequentemente, de responsabilidade) criada na esfera administrativa (...)" (REsp 765.970/RS, Rei, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA)”.

Contudo, no caso em tela, não há prova seguras de que no momento das infrações era a pessoa de
DIEGO NUNES DE FREITAS
quem dirigia o veículo no momento em que estas foram praticadas.

Os autores anexaram apenas uma declaração informando que o autor DIEGO era o condutor do veículo HONDA/HRV, placa PGV1J63 no cometimento das infrações CL00045289, CL00046326 e CL00034943 (ID 16122766).

A simples juntada de um documento não é prova suficiente para comprovar quem foi o real autor da infração, eis que a seara judicial difere da administrativa, onde nesta última basta tão somente a indicação dentro do prazo.

Na seara judicial, vigora o princípio da presunção de legitimidade do ato administrativo, competindo ao interessado trazer prova robusta de que o real condutor do veículo difere do autuado (verdade real), ônus no qual não se desincumbiu a parte autora.

Permitir que a simples alegação sirva de prova absoluta do fato é simplesmente legitimar a impunidade, o que não pode compactuar o judiciário.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença de ID 16123447, a fim de julgar improcedente
s
o
s
pedido
s
contido
s
na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 20 de outubro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
3ª Turma Recursal – Gabinete 3 – Juiz Vogal

Processo
: 5002185-34.2024.8.08.0050

Vogal
: Rafael Dalvi Guedes Pinto

RESUMO DO VOTO
: O recurso discute a validade da indicação de condutor em juízo após o prazo administrativo. A sentença reconheceu o real infrator com base em declaração dos envolvidos. O Relator votou pela reforma por falta de provas robustas. Diverge-se para manter a sentença, pois a declaração com firma reconhecida e a participação do real condutor no polo ativo da demanda conferem verossimilhança e segurança jurídica à pretensão, superando a mera presunção administrativa.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE CONDUTOR EM SEDE JUDICIAL. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO IMPEDE A BUSCA PELA VERDADE REAL. DECLARAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA E CONFISSÃO EM JUÍZO. PROVA SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES contra sentença que julgou procedentes os pedidos de anulação de Autos de Infração de Trânsito (AIT’s) e do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD), determinando a transferência da pontuação da proprietária para o real condutor
.
O magistrado de origem reconheceu que as infrações CL00045289, CL00046326 e CL00034943 foram cometidas por Diego Nunes de Freitas, e não pela proprietária Patricia Ferreira Telles
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade passiva do DETRAN/ES para responder pela anulação de PSDD e alteração de prontuário
; e (ii) se a declaração de autoria assinada pelos envolvidos, acompanhada da presença do real condutor no polo ativo da ação, constitui prova suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A autarquia estadual possui legitimidade passiva, pois detém a competência para gerir o prontuário de condutores e aplicar penalidades de suspensão do direito de dirigir
.

4.
A preclusão do prazo para indicação de condutor na esfera administrativa é meramente temporal e não impede o acesso ao Judiciário para a demonstração da verdade material (Art. 5º, XXXV, CF/88)
.

5.
No caso concreto, a declaração de responsabilidade assinada por ambos os autores e a inclusão do real infrator no polo ativo da demanda — sujeitando-se voluntariamente às sanções legais — conferem robustez probatória à alegação
.

6.
A confissão inequívoca de terceiro, quando integra a lide, é suficiente para afastar a presunção jurídica de autoria criada na esfera administrativa
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A preclusão do prazo administrativo não veda a indicação do real condutor em juízo. 2. A declaração conjunta de proprietário e condutor, quando este último integra o polo ativo e confessa a infração, constitui prova idônea para a transferência de pontuação. 3. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995.”

Dispositivos relevantes
: CF/1988, art.
5º, XXXV
; CTB, art.
257, § 7º
; Lei nº 9.099/1995, art.
46
.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal